Tribunal: TJDFT
Processo: 0755002-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF.
1. Em que pese o PROCON-DF ser uma autarquia em regime especial (Lei Distrital n.o 2.668/2001), é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, nos termos do art. 1o, do Regimento Interno do PROCON/DF, aprovado pelo Decreto Distrital n.o 34.668/2013; assim, enquanto parte integrante da estrutura da Administração Direta, tem-se que o Distrito Federal detém ingerência na elaboração dos contracheques dos servidores do PROCON/DF, sendo responsável por eventuais acréscimos remuneratórios. Dessa forma, o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2. A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP – foi criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, sendo, a princípio, destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 4.502/2010 estendeu o benefício ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF, regulamentado pelo Decreto n.o 31.650/2010, que estabelece no artigo 7o que constitui pré-requisito para a concessão da GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV.
3. No caso, a recorrida está lotada na Diretoria de Fiscalização desde 26/5/2020, exerce o cargo de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor e realiza atendimento ao público de forma presencial, eletrônica e telefônica, conforme declaração prestada pelo Diretor de Fiscalização. Consta dos autos que, em maio de 2021, a recorrida concluiu o Curso de Atendimento ao Público, preenchendo, assim, os requisitos legais para percepção da gratificação, nos termos do artigo 7o do Decreto n.o 31.650/2010.
4. Destaca-se que a gratificação é devida aos servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do inciso II do artigo 11 da Lei n.o 4.502/2010.
5. Inviável a aplicação da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. A verba resulta da aplicação de lei de regência; o que se pretende é a reparação de ilegalidade perpetrada pela Administração, que confere diferentes remunerações a ocupantes do mesmo cargo, com as mesmas funções. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1375101 e 1275965.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.